Tribunal: TJMMG
Processo: 2000037-64.2026.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000037-64.2026.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 24/06/2026 Publicação: 25/06/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve, em julgamento de agravo interno, a decisão de indeferimento da inicial da revisão criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade capazes de justificar a integração ou correção da decisão colegiada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, devendo restringir-se à correção de vícios taxativamente previstos em lei. 4. O acórdão embargado contém fundamentação expressa quanto às razões pelas quais o Pleno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno do ora embargante, mantendo a decisão de indeferimento da inicial da revisão criminal. 5. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para demonstrar o convencimento, conforme entendimento pacificado pelo STF (Tema 339 da repercussão geral). 6. O prequestionamento se encontra atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a modificação do julgado para esse fim. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir matéria já decidida. 2. O acórdão atende ao dever constitucional de fundamentação, ainda que não contenha, em tese, apreciação individual de todos os argumentos das partes. _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da repercussão geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de sanar omissão que apontada no acórdão. Em sessão de julgamento virtual, realizada de 13 a 20 de maio de 2026, o Pleno do egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por unanimidade, conheceu do agravo interno, pelo cabimento à hipótese, rejeitou a preliminar de ausência de capacidade postulatória arguida pelo Ministério Público e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno do ora embargante, mantendo a decisão de indeferimento da inicial da revisão criminal. Agora, o embargante alega que há omissões no acórdão, conforme petição própria no Evento 35, para requerer o seguinte: [...] 1. O acolhimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões e contradições apontadas; 2. A concessão de EFEITOS INFRINGENTES para, reformando o v. acórdão, determinar o processamento da Revisão Criminal, com a devida requisição dos autos dos processos nº 2000589-28.2023.9.13.0002 e 2000457-31.2024.9.13.0003 para a verificação pormenorizada das nulidades alegadas. 3. Fazer juntada nos autos documentos probatórios quanto a alegação “...representou, sem qualquer fundamento, contra todos os defensores públicos que atuam em nossa Justiça Militar estadual...”, vez que tal alegação sem fundamentação ou prova denotam inserção de informação falsa em documento público e ataque a dignidade e decoro do embargante, dentre outros. 4. Caso não seja apresentado documento probatório a demonstrar a assertiva do acórdão, do ítem 4, Integrar o acórdão no sentido de que não há nos autos qualquer evidência de que o embargante tenha dado causa à alegação de suspeição coletiva da Defensoria Pública, prova do contrário; e subsidiariamente, anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem para que o embargante possa produzir prova documental e testemunhal sobre a inexistência das supostas representações, sob pena de cerceamento de defesa. [...] É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Eminentes Desembargadores, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, incluindo a possibilidade de o próprio autor da revisão apresentá-lo, razão pela qual recebo os presentes embargos. No entanto, após a análise da inicial destes embargos, afirmo a vossas excelências que não foram demonstradas quaisquer omissões ou contradições na decisão embargada. O embargante, conforme as razões lançadas na sua peça (Evento 35), cuida apenas de repetir as razões do agravo interno, bem como quer impugnar o entendimento do voto condutor com base naquilo que imagina ser um direito seu, tudo para rediscutir a matéria já apreciada e julgada. Todas as questões foram apreciadas, estão lançadas no acórdão embargado, e integram os fundamentos do referido decisum as razões pelas quais os julgadores entenderam, por unanimidade, manter a decisão que indeferiu a inicial da revisão criminal. Então, a indevida reiteração do debate sobre as questões é patente neste momento, e ocorre apenas conforme o ponto de vista do embargante e sua irresignação quanto ao resultado do julgamento, e o embargante quer efetivamente, sem qualquer fundamento lógico ou jurídico, readequar o nosso entendimento ao entendimento dele. Repito que há, no voto condutor, a consignação expressa dos fundamentos de tudo que foi decidido. Destaco, ainda, em relação a inúmeras diligências requeridas no pedido dos embargos de declaração, que o Juiz não está obrigado a realizar diligências em prol da parte, e nem mesmo tem que impugnar cada parágrafo das teses da parte, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todas as questões e dispositivos invocados, principalmente quando a decisão apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz quanto ao entendimento e à pretensão da parte, e quanto ao acolhimento em sentido diverso à pretensão deduzida. Remeto o embargante ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, e nem mesmo contradição, obscuridade, ambiguidade, erro ou equívoco na decisão embargada, rejeito o presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos declaratórios. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de junho de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator